Tribunal: STJ
Processo: 5025110-73.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966291 - ES
(2025/0221970-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: MARCOS JOSE MILAGRE - ES016474
AGRAVADO
: LUANA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES028622
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. PROFESSOR
TEMPORÁRIO. PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.
MORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e
CPC/2015)
coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão recorrido.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54672513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ddf7126-1bee-421a-8e8b-ab36095f5e77

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ddf7126-1bee-421a-8e8b-ab36095f5e77

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966291 - ES (2025
/0221970-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: MARCOS JOSE MILAGRE - ES016474
AGRAVADO
: LUANA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES028622
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. PROFESSOR
TEMPORÁRIO.
PRAZO
PARA
ANÁLISE
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.
MORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos os
CPC/2015)
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente,
CPC/2015)
externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
recorrido.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53275030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:45
Código de Controle do Documento: 3e038f04-6146-41d9-96d9-9a3079e9539b

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO
SANTO contra decisão que não conheceu do agravo, para negar
provimento ao recurso especial, em razão da inexistência de violação aos
artigos 489, § 1o, I, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil de 2015 (
.
CPC/2015)
A parte agravante sustenta omissões, pelo seguinte: (a) o acórdão
estadual “jamais enfrentou o núcleo da argumentação” de que o servidor
temporário, por seu regime excepcional e precário (art. 37, IX, da CF),
não pode ser equiparado automaticamente ao efetivo para redução de
jornada com preservação integral de vencimentos; (b) quanto à cláusula
de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante n. 10),
o Estado afirma violação frontal à reserva de plenário, pois o TJES, órgão
fracionário, reconheceu a restrição do
o, I, da LCE n. 1.019/2022,
art. 4
mas determinou a não aplicação da norma à agravada, impondo:
“vedando o indeferimento do benefício com fundamento exclusivo no
fato dela ser professora contratada temporariamente” (fl. 408); e
(c) quanto à inaplicabilidade do Tema n. 1.097/STF e à distinção de
regimes (Tema n. 551/STF e
da
.
art. 11
Lei n. 8.745/1993)
Sem impugnação (fl. 414).
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (
,
CPC/2015)
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA53275030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:45
Código de Controle do Documento: 3e038f04-6146-41d9-96d9-9a3079e9539b

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Tal como consignado na decisão monocrática, ora agravada, não há
violação dos artigos 489 e 1.022 do
quando o órgão julgador,
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão recorrido.
Este é o teor do voto condutor do acórdão recorrido, no que relevante
(fls. 155-159, negritos acrescidos):
[...]
Reconhecida a mora desarrazoada e injustificada da autoridade coatora em
apreciar
o
requerimento
administrativo
formulado
pela
impetrante apelada, resta aferir,
, se o benefício pretendido
abstratamente
pode ser concedido para professores contratados temporariamente, ou se é
exclusivo para servidores efetivos e estáveis, diante da ressalva feita pelo
julgador monocrático na sentença objurgada.
formulado pela impetrante
À época do requerimento administrativo
apelada (07/06/2022), o direito à redução na jornada de trabalho no
serviço público do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da
remuneração, era previsto na Lei Estadual no 7.050/2002, modificada
pela Lei Estadual no 10.684/2017, a qual não fazia nenhuma distinção
a respeito da natureza do vínculo mantido entre a Administração
Pública e o agente público para a concessão da benesse (art. 36).
Ocorre que, desde
com a publicação da Lei
18/07/2022,
Complementar Estadual no 1.019/2022 (ID 4262842), o mencionado
(
da Lei Estadual no 7.050/2002 foi revogado expressamente
art. 36
, de forma que o regime especial de trabalho para os servidores
art. 10)
públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder
Executivo do Estado do Espírito Santo, que tenham cônjuge, filho ou
dependente com deficiência, passou a ser disciplinado da seguinte forma
por aquela norma:
[...]
A Lei Complementar Estadual no 1.019/2022 também acrescentou o §
, dispondo que
3o ao
da Lei Complementar Estadual no 46/94
art. 20
“Será concedido regime especial de trabalho ao servidor público estável
que tenha filho, cônjuge ou dependente com deficiência,
independentemente de compensação de horas, na forma e condições
previstas em legislação específica.”.
Documento eletrônico VDA53275030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:45
Código de Controle do Documento: 3e038f04-6146-41d9-96d9-9a3079e9539b

Como se vê, a nova legislação que disciplina a matéria restringe,
expressamente, o benefício da redução da jornada de trabalho, sem
prejuízo da remuneração, para os servidores estáveis no serviço público
que tenham a necessidade do regime especial para acompanhamento
terapêutico da pessoa portadora de deficiência.
A despeito de tal previsão legislativa, acompanho o posicionamento
exposto pelo juízo a quo no sentido que o mencionado regime especial
de jornada de trabalho “deve ser garantido a todos os servidores
face a necessidade de se assegurar a
públicos, indistintamente,
proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, conforme
previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 227) .”
De fato, apesar da natureza distinta do vínculo mantido entre a
Administração Pública e agente contratado temporariamente em
relação ao servidor que obtém a estabilidade no serviço público, não
há nenhum fundamento, idôneo e razoável, que justifique o
tratamento diferenciado para a concessão do regime especial de
jornada de trabalho aqui debatido, na medida em que o próprio
Estatuto do Magistério Estadual disciplina que os professores
em designação temporária estão sujeitos “as mesmas proibições e aos
mesmos deveres a que estão sujeitos os servidores públicos em geral”
.
(art. 36 da LCE no 115/1998)
Independentemente da limitação imposta pela Lei Complementar
Estadual no 1.019/2022, como há lei especial do magistério estadual
equiparando, em regra, o professor designado temporariamente ao
professor que exerce cargo efetivo, a impetrante apelada fará jus ao
direito à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da
remuneração, caso comprove administrativamente os demais
requisitos impostos pela legislação, na forma do
o, § 2o, da
art. 2
LINDB.
Em que pese o professor designado temporariamente tenha vínculo
com a Administração Pública por prazo determinado para atender
necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37,
, por exercer suas funções de modo extremamente
inciso IX, da CF/88)
similar ao professor ocupante de cargo efetivo, principalmente com
relação à carga horária, não há nenhum motivo razoável que justifique
o óbice na concessão do regime especial de trabalho, caso
demonstrado os demais requisitos legais, uma vez que não há vedação
expressa na Lei Complementar Estadual no 1.019/2022 e por não ter a
benesse escopo de criar uma vantagem ao agente público, mas, sim,
buscar a máxima proteção e o melhor interesse da criança e do
adolescente portador de deficiência.
Mesmo que inexistisse legislação especial tratando do magistério
como o requerimento administrativo formulado pela impetrante
estadual,
apelada envolve o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o
Documento eletrônico VDA53275030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:45
Código de Controle do Documento: 3e038f04-6146-41d9-96d9-9a3079e9539b

melhor interesse da criança e do adolescente e as regras e diretrizes
previstas na Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com
Deficiência, este último incorporado ao ordenamento jurídico
brasileiro por meio do Decreto Legislativo no 186/2008 e promulgado
pelo Decreto Federal no 6.949/2009, é perfeitamente possível que
pessoas contratadas temporariamente no Estado do Espírito Santo
que sejam responsáveis por pessoas com deficiência tenham direito a
jornada reduzida, sem prejuízo da remuneração, desde que
implementados os demais requisitos dispostos na Lei Complementar
Estadual no 1.019/2022, o que não implicará em afronta aos princípios
da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e da separação de Poderes
(art. 2 o da CF/88), e nem as regras de competência estabelecidas nos
arts. 18 e 25, § 1o, da Constituição da República, pois, na realidade,
será conferida eficácia justamente aos mandamentos e postulados
previstos na Carta Suprema.
Tanto é verdade que, recentemente, o
, no
Supremo Tribunal Federal
julgamento do Recurso Extraordinário no 1.237.867, firmou o precedente
no sentido que "
vinculante
Aos servidores públicos estaduais e
municipais é aplicado, para todos os efeitos, o
§ 2° e § 3°, da
art. 98,
" (Tema Repercussão Geral no 1.097),
Lei 8.112/1990
a fim de assegurar
o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o
país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a
matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança
consoante se observa da
e do adolescente portador de deficiência,
ementa do referido julgamento:
[...]
Portanto, a despeito dos relevantes fundamentos jurídicos invocados pelo
ente estatal, tenho por acertada a sentença que concedeu parcialmente a
, apenas para impor à autoridade coatora que, no prazo de 30
segurança
(trinta) dias a contar da intimação da sentença, aprecie o requerimento
administrativo apresentado pela impetrante apelada, procedendo a análise
dos requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual no 1.019/2022,
mas vedando o indeferimento do benefício com fundamento exclusivo no
fato dela ser professora contratada temporariamente.
Ao embargar de declaração, o estado-recorrente defendeu o seguinte
(fls. 179-184):

III - DAS RAZÕES DOS EMBARGOS.
III.1 Prequestionamento. Lei Estadual no 7.050/2002 (alterada pela Lei
.
Estadual no 10.684/2017) revogada pela LC Estadual no 1.019/2022
Redução e carga horária assegurada somente a servidores públicos de
carreira com estabilidade. Inaplicabilidade do julgado em repercussão
geral do Tema 1097. Inaplicabilidade do
§§2oe 3o da Lei
art. 98,
Documento eletrônico VDA53275030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:45
Código de Controle do Documento: 3e038f04-6146-41d9-96d9-9a3079e9539b

Federal no 8.112/1990 ao servidores temporários. Violação do art. 11
.
da Lei no 8.745/1993
A Lei Estadual no 7.050/2002 suscitada pela Embargada como supedâneo
ao seu suposto direito líquido e certo encontra-se revogada pela LC
Estadual no 1.019/2022 desde o dia
ou seja, quando da
18/07/2022,
impetração do presente writ, (03/08/2022), a legislação utilizada como
supedâneo para alegação da suposta violação a direito líquido e certo já
estava revogada. A Lei Complementar Estadual no 1.019/2022, por sua
vez, estabeleceu que apenas servidores com estabilidade assegurada
possuem direito à eventual redução de jornada de trabalho (art. 4 o, I):
[...]
Considerando que a Embargada é servidora com vínculo temporário,
inexiste o direito líquido e certo por ela vindicado, posto que somente os
servidores públicos de carreira e, dentre estes, somente os que possuírem
a estabilidade no serviço público assegurada é que poderão, nos termos da
LC Estadual no 1.019/2022, que expressa a vontade do legislador
capixaba, usufruírem do referido direito.
Não pode o Judiciário, portanto, violar a competência exclusiva do Poder
Legislativo (com iniciativa do Poder Executivo) para conceder diminuição
de carga horária sem previsão legal para tanto, sob pena de fazer as vezes
não só de administrador como também de legislador da matéria, sob pena
de violar o
o da CF/88.
art. 2
Registre-se que a CF/88 em seu
§ 1o, estabelece a competência dos
art. 25,
Estados para legislarem sobre as matérias não vedadas na carta
constitucional:
[...]
A matéria em questão trata de direitos de servidores públicos estaduais, o
que é de competência do Estado do Espírito Santo, em especial, de
inciativa do Poder Executivo, sendo vedado, portanto, em caso de Lei
Complementar Estadual dispor especificamente sobre o assunto, que seja
usado qualquer outro dispositivo sob a alegação de analogia, posto que
não lacuna legislativa a ser suprida, o que feriria o
da CF/88, em
art. 18
razão da violação da autonomia do ente federativo.
Além de
eficaz plenamente no ordenamento jurídico
inexistir Legislação
para sustentar o benefício pretendido pela Apelada redução da carga
horária sem redução do vencimento, nem compensação de horas deve ser
destacado também que ela sequer comprovou satisfatoriamente a sua
necessidade de se ausentar do seu horário de trabalho para acompanhar o
tratamento médico do seu filho.
Registre-se que o julgado pelo e. STF nos autos do RE 1237867 não se
aplica ao presente feito, posto que o Estado do Espírito Santo possui
legislação própria para disciplinar a matéria, sendo desnecessário o
ao pedido formulado pela Embargada, até
uso da Lei Federal no 8.112/90
mesmo porque o julgado em repercussão geral do Tema 1097 não se
Documento eletrônico VDA53275030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:45
Código de Controle do Documento: 3e038f04-6146-41d9-96d9-9a3079e9539b

aplica aos servidores públicos contratados temporariamente. Isto porque,
ao definir quais direitos previstos na
aos servidores
Lei no 8.112/90
contratados temporariamente, o legislador não incluiu a possibilidade
, prevista no
(
da redução da jornada de trabalho
art. 98 Lei no 8.112/90)
da seguinte forma:
[...]
Por sua vez, a
, que dispõe sobre a contratação
Lei Federal no 8.745/1993
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do
da CF
art. 37
/88 não assegura aos contratados temporariamente o direito previsto
:
no
da Lei Federal no 8.112/1990
art. 98
[...]
Ao fixar o
, o e. STF determinou exatamente o seguinte:
Tema 1097
[...]
Por consequência lógica, se o
§ 2° e § 3°, da Lei Federal 8.112
art. 98,
/1990 não é aplicável aos contratados temporariamente pela União
(nos termos do
da Lei Federal no 8.745/1993), não pode haver
art. 11,
extensão de um direito inexistente aos servidores temporários
estaduais.
Desta forma, o Tema 1097 é inaplicável aos servidores contratados
temporariamente pelos Estados e Municípios, pelo que, esta c. 4a Câmara
Cível estendeu direito não concedido pelo e. STF, negando validade ao
o, I, da Lei Complementar Estadual no 1.019/2022, por órgão
art. 4
fracionário deste Tribunal,
(Cláusula de
violando o
da CF/88
art. 97
Reserva de Plenário), o que é vedado também pela Súmula Vinculante no
10 do e. STF:
[...]
Isto porque o julgado em repercussão geral (Tema 1097) limitou-se a
estender direito dos servidores abrangidos pela Lei Federal 8.112/1990
aos servidores estaduais e municipais, logo, os servidores contratados
temporariamente não possuem tal direito, por este motivo, a decisão
judicial desta c. Quarta Câmara Cível não está fundada em jurisprudência
do Plenário do STF ou em súmula deste Tribunal, o que demonstra a
violação à clausula de reserva de plenário e, ainda, o
IX, da CF
art. 37,
. Registre-se que a extensão
/88, ao conceder direito inexistente em lei
de redução de jornada de trabalho, sem compensação de horário, a
servidor temporário que não faz jus à mesma, importa em aumento
indireto de vencimentos, violando a
:
Súmula Vinculante no 37 do e. STF
[...]
Por fim, mostra-se constitucional o
o, I, da LC Estadual no Lei
art. 4
ao fazer distinção entre o
Complementar Estadual no 1.019/2022
servidor público de carreira e os temporários, posto que tal distinção já foi
feita em outras ocasiões pelo e. STF, como por exemplo em maio de
2020, quando o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o
Documento eletrônico VDA53275030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:45
Código de Controle do Documento: 3e038f04-6146-41d9-96d9-9a3079e9539b

Tema 551 da repercussão geral e fixou a tese de que “Servidores
temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas
acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou
contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da
contratação temporária pela Administração Pública, em razão de
sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Neste sentido,
ainda:
[...]
Destarte, respeitosamente, requer-se manifestação desta c. 4a Câmara
Cível quanto às questões acima suscitadas, nos termos do
e
art. 1.022
seguintes do CPC. (grifos no original)
E, neste contexto, o Tribunal de origem rejeitou o recurso, com base
na seguinte fundamentação (fls. 195-199, destaques acrescidos):

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar
os argumentos suscitados pelo ente estatal embargante com
os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que não
há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as
questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram
esclarecidas, visando os presentes embargos de declaração, pela via
transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do
.
mérito, o que é inadmissível
O ente estatal embargante não se conforma com o resultado do
julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a
presente via dos aclaratórios para tentar rediscutir o mérito do precedente
recurso de apelação cível, já que reproduz as mesmas teses que foram
.
aventavas nas razões do apelo, o que é absolutamente vedado
[...]
E, após este colendo órgão fracionário constatar a injustificada
morosidade do Estado apelante na apreciação do requerimento
administrativo formulado pela impetrante embargada – questão não
impugnada nestes aclaratórios –, também concluiu que o benefício da
redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração, pretendido
pela embargada pode ser concedido para professores contratados
temporariamente, não sendo exclusivo para servidores efetivos e
estáveis, oportunidade em que enfrentou a circunstância da
revogação da Lei Estadual no 7.050/2002 (alterada pela Lei Estadual
no 10.684/2017) pela Lei Complementar Estadual no 1.019/2022 e que
o referido direito decorreria do próprio texto constitucional (art. 227
da CF/88), independentemente de previsão legal, conforme apregoado
pelo Supremo Tribunal Federal no precedente vinculante firmado no
Tema Repercussão Geral no 1.097, o que, inclusive, dispensa a
Documento eletrônico VDA53275030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:45
Código de Controle do Documento: 3e038f04-6146-41d9-96d9-9a3079e9539b

observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e
Súmula Vinculante no 10 do STF), pois não se está negando vigência a
.
nenhum dispositivo legal para se chegar a aludida conclusão
No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor
do acórdão:
[...]
Como se vê, não há nenhum vício no acórdão objurgado, pois a questão
afeta ao direito do contratado temporário pelo Estado do Espírito
Santo ter direito a redução de sua carga horária, sem prejuízo de sua
remuneração, para acompanhar tratamento de saúde de filho com
deficiência, foi devidamente analisada à luz do texto constitucional
(arts. 37, inciso IX, e 227 da CF/88) e da legislação estadual vigente
(LCE no 1.019/2022), inexistindo atuação legislativa do Poder
Judiciário (arts. 2o, 18 e 25, § 1o, da CF/88) e violação à cláusula de
reserva de plenário (
da CF/88 e Súmula Vinculante no 10 do
art. 97
buscando, na realidade,
STF),
o ente estatal embargante rediscutir os
fundamentos
utilizados
no
acórdão
embargado,
o
que
é manifestamente vedado na via eleita, inclusive com o escopo de
prequestionar os dispositivos legais e constitucionais invocados, na
medida em que a matéria já havia sido devidamente enfrentada com
base nos limites definidos nas razões do precedente recurso de
apelação cível.
Em outras palavras, o Estado embargante procura conferir outra
interpretação às normas constitucionais, federais e estaduais, que
tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão
, entretanto isto não pode ser
que fora adotada no julgamento anterior
efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para
tanto.
A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o
precedente julgamento do recurso de apelação cível, não podendo o ente
estatal embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum
dos vícios constantes no
que sequer foram indicados,
art. 1.022,
justamente diante da sua inexistência, ou de suposta necessidade de
prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.
Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento,
deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria
por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas
razões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no
julgamento precedente.
Antes de concluir, o limite objetivo da sentença concessiva da segurança
impõe que somente está sendo reconhecida a ilegalidade do ato coator
indicado no mandado de segurança, entretanto, por uma questão de
Documento eletrônico VDA53275030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:45
Código de Controle do Documento: 3e038f04-6146-41d9-96d9-9a3079e9539b

coerência e objetivando primar pela eficiência (art. 37,
, da CF
caput
/88), é óbvio que a Administração Pública deverá buscar examinar
situações futuras que envolvam o mesmo direito aqui analisado com
base nas orientações firmadas por esta Corte de Justiça, já que é
justamente a função típica do Poder Judiciário realizar a
interpretação das normas e definir sua correta concretude diante das
. (grifos no original)
situações fáticas
Neste
contexto,
desnecessário
qualquer
esclarecimento
ou
complemento ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta
a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
Ora, o Tribunal estadual –
CPC/2015.
– prestou a tutela jurisdicional por meio de
certo ou errado
fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de
interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida
por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação
.
jurisdicional
Isto é, o Tribunal
motivou adequadamente o julgado e
a quo
solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese. Assim, a tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos
de declaração. Nesse sentido: AgInt no
rel.
REsp n. 1.689.834/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no AgInt
10/9/2018;
no
rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.653.798/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
rel. Ministro
3/3/2021;
AREsp n. 753.635/SP,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
1/7/2020;
rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.876.152/PR,
Turma, DJe de 11/2/2021.
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que pareçam
significativos para a parte, mas que para o julgador são irrelevantes. A
Documento eletrônico VDA53275030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:45
Código de Controle do Documento: 3e038f04-6146-41d9-96d9-9a3079e9539b

propósito, nesse sentido: AgInt no
rel. Min.
REsp n. 1.609.851/RR,
Regina
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
DJe
14/8/2018;
rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.752.136/RN,
DJe
e EDcl no
rel. Ministro Herman
1/12/2020;
REsp n. 1.798.895/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53275030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:45
Código de Controle do Documento: 3e038f04-6146-41d9-96d9-9a3079e9539b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.291 / ES
Número Registro: 2025/0221970-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50251107320228080024
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : MARCOS JOSE MILAGRE - ES016474
AGRAVADO
: LUANA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES028622
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : MARCOS JOSE MILAGRE - ES016474
AGRAVADO
: LUANA GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES028622
TERMO
Documento eletrônico VDA54620255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:58
Código de Controle do Documento: aeccbf24-f949-487c-95f0-72186e97f03d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:58
Código de Controle do Documento: aeccbf24-f949-487c-95f0-72186e97f03d